Tribunal: TJBA
Processo: 8022774-67.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8022774-67.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JONNATHAN CARDOSO FRANCO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (6)

Advogado(s)
:
THAIS SANTANA PEREIRA, VERENA CARRERA TORRES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. COTAS RACIAIS. CLASSIFICAÇÃO NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por candidato excluído do Concurso Público de Provas para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia – CFOPM/CFOBM/2022 – Masculino – Lista Ampla, promovido pela Polícia Militar do Estado da Bahia e Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. O impetrante sustenta ilegalidade na correção das redações e preterição na lista de ampla concorrência por candidatos cotistas com pontuação inferior, pleiteando, assim, sua reintegração ao certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve ilegalidade na correção das provas dissertativas que resultou em mudança na classificação dos candidatos; (ii) estabelecer se é legítima a inclusão de candidatos cotistas na lista de ampla concorrência mesmo com pontuação inferior à nota de corte desta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impugnação à gratuidade de justiça é rejeitada por ausência de prova capaz de afastar a presunção legal de insuficiência de recursos prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

4.
A preliminar de inépcia da inicial não se sustenta, uma vez que a petição preenche os requisitos legais, contendo causa de pedir, pedido certo e determinada indicação das autoridades coatoras, conforme art. 330, § 1º do CPC.

5.
Rejeita-se a ilegitimidade passiva da FLEM e da Reitora da UNEB, pois ambas participaram ativamente da organização do certame, como evidenciado pelos editais constantes dos autos.

6.
A ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia também é afastada, considerando-se que o art. 137, § 1º, da Lei Estadual nº 7.990/2001 vincula o chefe do Executivo ao ato de promoção, por meio da expedição de Carta Patente.

7.
A preliminar de ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito, sendo, portanto, afastada para julgamento conjunto.

8.
Quanto à alegada adoção de critérios distintos na correção das redações, não há nos autos elementos que demonstrem ilegalidade ou quebra de isonomia no julgamento dos recursos administrativos.

9.
No tocante à alegada preterição por candidatos cotistas, o edital do concurso permite expressamente que esses candidatos, caso melhorem sua classificação, figurem também na lista de ampla concorrência, sendo tal previsão compatível com o art. 7º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 15.142/2025.

10.
A atuação da banca examinadora está em conformidade com as regras editalícias e com o ordenamento jurídico, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A simples alteração da pontuação de redações após julgamento de recursos administrativos, sem comprovação de ilegalidade, não configura ofensa a direito líquido e certo.

2.
Candidatos cotistas podem figurar concomitantemente nas listas de reserva e de ampla concorrência, caso obtenham classificação suficiente, conforme previsão editalícia e legislação aplicável.

3.
A presença do Governador do Estado no polo passivo é legítima quando o ato impugnado envolve nomeação ou promoção sujeita à sua chancela formal, nos termos da Lei Estadual nº 7.990/2001.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º; CPC, art. 330, § 1º; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 10; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 137, § 1º; Lei nº 15.142/2025, art. 7º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no RMS 74035/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022774-67.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
JONNATHAN CARDOSO FRANCO DE OLIVEIRA
e como impetrados
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, ao
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, a REITORA DA UNEB e a FUNDAÇÃO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - CENTRO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (FLEM).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em refutar a impugnação a gratuidade de justiça, rejeitar as preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva do Governador, Reitor da UNEM e FLEM, afastar a preliminar de ausência de prova pré-constituída e, no mérito, denegar a segurança a segurança
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .